Tribunal: TJPA
Processo: 0006656-40.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70 DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUOS ? APESAR DE AS VÍTIMAS NÃO TEREM SIDO OUVIDAS EM JUIZO, OS SEUS RELATOS EM SEDE POLICIAL FORAM COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS, SENDO CORROBORADOS PELAS PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS ? IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.157, § 2º, II c/c art. 70 todos do CP. 2. A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos.3. A materialidade delitiva configura-se por meio do auto de exibição e apreensão de bens, constante à fl. 13 do IPL, bem como auto de entrega, fl. 32/33 do IPL, o que demonstra que os bens roubados estavam em poder do réu e seu comparsa. 4. A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, em juízo, que foram corroborados pelo interrogatório do réu Joelson Lima dos Santos, que confirmam os relatos das vítimas, prestados em sede policial. 5. Em sede policial a vítima reconheceu o apelante como sendo um dos assaltantes e seu relato foi conformado em juízo, através dos depoimentos testemunhais.6. O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, especialmente, quando não se verifica qualquer motivo para se duvidar do contrário. 7. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.8. Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo.9. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0006656-40.2018.814.0401.
APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS BORGES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70 DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUOS - APESAR DE AS VÍTIMAS NÃO TEREM SIDO OUVIDAS EM JUIZO, OS SEUS RELATOS EM SEDE POLICIAL FORAM COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS, SENDO CORROBORADOS PELAS PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS -
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.157, § 2º, II c/c art. 70 todos do CP.
2.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos.
3.

A materialidade delitiva configura-se por meio do auto de exibição e apreensão de bens, constante à fl. 13 do IPL, bem como auto de entrega, fl. 32/33 do IPL, o que demonstra que os bens roubados estavam em poder do réu e seu comparsa.
4.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, em juízo, que foram corroborados pelo interrogatório do réu Joelson Lima dos Santos, que confirmam os relatos das vítimas, prestados em sede policial.
5.

Em sede policial a vítima reconheceu o apelante como sendo um dos assaltantes e seu relato foi conformado em juízo, através dos depoimentos testemunhais.
6.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, especialmente, quando não se verifica qualquer motivo para se duvidar do contrário.
7.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
8.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
9.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0006656-40.2018.814.0401.
APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS BORGES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME DOS SANTOS BORGES,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II do Código Penal, por duas vezes, nos termos do art. 70 do CP, pelo que aplicou a pena final de
08 anos e 02 meses de reclusão e 35 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 19.03.2018, por volta das 21h30m, os denunciados, mediante grave ameaça, com gestual de estarem armados, abordaram as vítimas que se encontravam de na frente da residência de uma delas, sito Trav. Da Soledade, bairro Paracuri, Icoaraci, conversando e subtraíram seus aparelhos celulares.

No dia e hora informados, as vítimas foram surpreendidas pela ação rápida dos denunciados, que delas se aproximaram de motocicleta na frente e as intimidaram e renderam, subtraindo da vítima M.B. da S., o aparelho celular Samsung Galaxy A8 e da vítima S.N.D, o aparelho celular Samsung Core preto.

Consumada a subtração os denunciados empreenderam fuga, no entanto, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar que fazia policiamento ostensivo em Icoaraci, momento em que foi descoberto que um deles era foragido do sistema penal e que ambos portavam aparelhos celulares cujas senhas não souberam informar, daí surgiu as desconfiança, quanto a origem dos objetos.

Ressalta que as vítimas foram identificadas e relataram que tinham sido assaltadas pelos denunciados, reconhecendo-os, e recuperando os bens subtraídos, além da motocicleta que foi devolvida ao proprietário.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante
GUILHERME DOS SANTOS BORGES
e seu comparsa JOELSON LIMA DOS SANTOS, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II c/c art. 70 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 26.04.2018 conforme se observa à fl. 04-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 62/66 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante
GUILHERME DOS SANTOS BORGES
e seu comparsa JOELSON LIMA DOS SANTOS pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, II do Código Penal c/c art. 70 do CP.

O réu Joelson lima dos santos, foi devidamente intimado da sentença e informou que não desejava recorrer da mesma, conforme se observa à fl. 74 dos autos.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 75, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 81/86, pugnando pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas, pelo que pleiteia a aplicação do princípio do
In Dubio pro Reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 88/91, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 96/97-v, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0006656-40.2018.814.0401.
APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS BORGES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
GUILHERME DOS SANTOS BORGES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pugna pela absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas, pelo pleiteia a aplicação do princípio do
In dubio Pro Reo.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.157, § 2º, II c/c art. 70 todos do CP.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos, vejamos:

A materialidade delitiva configura-se por meio do auto de exibição e apreensão de bens, constante à fl. 13 do IPL, bem como auto de entrega, fl. 32/33 do IPL, o que demonstra que os bens roubados estavam em poder do réu e seu comparsa.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, em juízo, que foram corroborados pelo interrogatório do réu Joelson Lima dos Santos, que confirmam os relatos das vítimas, prestados em sede policial.

Em sede policial a vítima Marcilene Borges da Silva declarou:
¿Que a declarante e sua conhecida Suellem Neves Delgado encontravam-se defronte a casa da última (...) quando por volta das 21h20m, percebeu a aproximação de dois indivíduos que estavam em uma moto, sabendo agora se chamarem GUILHERME DOS SANTOS BORGES, vulgo ¿Minho¿ e JOELSON LIMA DOS SANTOS, quando o primeiro anunciou o assalto, pois estava com alguma coisa por baixo da camisa que usava na ocasião e roubaram seus aparelhos celulares e em seguida fugiram; Que minutos depois recebeu uma ligação da PM, que informaram que haviam prendido os possíveis autores do crime em tela e sua presença eram necessárias na Seccional para reconhecer seus objetos e os suspeitos; Que na Seccional a declarante reconheceu os nacionais acima de terem praticados o crime em tela, bem como reconheceu seu aparelho celular (....)¿

Conforme se observa em sede policial a vítima reconheceu o apelante como sendo um dos assaltantes e seu relato foi conformado em juízo, através dos depoimentos testemunhais.

A testemunha Bruno Ibiapina Teixeira, Policial Militar, relatou, perante o Juízo:
¿Que avistaram os acusados de motocicleta, sem capacete, se dirigindo à Passagem Minerva, que é conhecida pela ocorrência de tráfico. Ao abordarem os dois, notaram que cada um portava um aparelho telefônico, porém não sabiam informar o número; Que não possuíam arma de fogo ou entorpecentes. Coincidentemente, naquele momento, um dos telefones tocou e quem falava era uma mulher, que disse ter sido roubada momentos antes e que o aparelho pertencia a ela; Realizaram buscas no INFOPEN e constataram que um dos acusados era foragido do sistema penal; As vítimas, perante autoridade policial, reconheceram os acusados; Que eram duas senhoras, que estavam conversando na porta da casa, quando dois homens se aproximaram e anunciaram o roubo, simulando porte de arma.(...)¿

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente validos e gozam de boa-fé, especialmente, quando não se verifica qualquer motivo para se duvidar do contrário.

Além do mais, o outro réu JOELSON LIMA DOS SANTOS confessou o crime e alegou que estava na companhia do apelante, afirmando que ¿
não tinham arma e que Guilherme fez menção de estar com uma arma debaixo da camisa. Afirmou que era ele próprio quem conduzia a motocicleta
.¿

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator